Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-41.2019.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A LEI E COM A DECISÃO DOS JURADOS. TESE ACUSATÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. OITO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INTERVALO. PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, E, DO CP. COMPANHEIRA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AFASTAMENTO. TENTATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS COMPLETAMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nas condenações por crimes dolosos contra a vida, é o termo de apelação que delimita a matéria passível de reexame pelo Juízo ad quem, independentemente das questões aduzidas nas razões recursais. Enunciado n. 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie.
3. A sentença foi proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal.
4. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. Observada a coerência do veredicto com acervo probatório, deve a condenação ser mantida.
5. Presentes duas qualificadoras do delito, a jurisprudência admite que uma delas seja deslocada para a primeira etapa da fixação da pena para fins de avaliação como circunstância judicial desfavorável. Assim, não incidiu o magistrado em bis in idem ao invocar o motivo torpe ensejador do crime para fixar a pena-base acima do mínimo legal, já que utilizada outra qualificadora para atrair a aplicação das disposições do § 2o do artigo 121 do Código Penal, consistente na prática do delito contra mulher por razões da condição de sexo feminino.
6. Não se olvida a adoção de critérios de cálculo distintos pelos tribunais pátrios para fins de endurecimento da pena-base, a exemplo do acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legalmente fixada para o tipo penal. Todavia, o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença das penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa verificada no caso concreto decorre do fato de serem oito as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, parâmetro reputado proporcional e razoável no âmbito do TJDFT.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reservado a aplicação da agravante genérica prevista na alínea e do inciso II do artigo 61 do Código Penal somente às hipóteses em que a vítima é ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do agente, não estendendo sua incidência aos casos de união estável, para evitar a utilização de analogia in malam partem, vedada no Direito Penal. Agravante afastada por ser a primeira vítima companheira do réu à época dos fatos.
8. Mostra-se correta a adoção da fração mínima de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena nos moldes do artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, quando percorrido todo o iter criminis.
9. As condutas delitivas perpetradas pelo réu, embora tenham ocorrido nas mesmas condições de tempo e lugar, decorreram de desígnios autônomos. Seu intento era o de ceifar a vida de ambas as vítimas, fator que atrai a aplicação do concurso material de crimes.
10. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.